Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713028-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI GONZAGA TAVARES EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Marconi Gonzaga Tavares opõe embargos de declaração contra a decisão de indeferimento da liminar em mandado de segurança. Colaciona “documento novo”, o qual assevera poderia subsidiar eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Distrito Federal apresentou contrarrazões aos embargos. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição dos aclaratórios. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552}. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)1, numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: não demonstrada, de plano, a ilegalidade (e/ou erro material) na atribuição da pontuação na avaliação de títulos, reputa-se ausente a plausibilidade do direito ao deferimento da medida liminar em sede de mandado de segurança (TJDFT, Conselho Especial, acórdão 799280, Rel. Desa. Sandra de Santis). Entrementes, como dito, há a notícia de que já teria sido publicada a portaria de designação do candidato então aprovado em primeiro lugar (em 03 de abril de 2024), o qual já estaria em exercício da função de preceptor no Hospital de Santa Maria, de sorte que eventual decisão favorável poderia afetar a esfera jurídica de terceiro, o que, a par da não demonstração (de plano) do direito líquido e certo do impetrante, recomenda maior cautela a robustecer a necessidade do contraditório. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento desta Relatoria (indeferimento da liminar em mandado de segurança). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo impetrante contra a decisão de indeferimento da liminar em mandado de segurança. Intime-se. Dê-se vista ao impetrante dos documentos colacionados pelo Distrito Federal. Após, reclassifique-se o processo (mandado de segurança) e venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator